Tribunal: TJDFT
Processo: 0706459-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO DE ATOS PROCESSUAIS. LEVANTMENTO DE VALORES. AÇÃO RESCISÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que condicionou o levantamento de valores em cumprimento de sentença ao trânsito em julgado de ação rescisória proposta para desconstituir título executivo oriundo de ação coletiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar: (i) se é cabível sobrestar procedimento executivo por alegada prejudicialidade externa, diante da propositura da ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000; (ii) se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela provisória que justifique o sobrestamento da execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A suspensão da execução por prejudicialidade externa exige demonstração de influência direta e relevante entre os processos, nos termos do art. 313, V, alínea “a”, do CPC. A ação rescisória mencionada não foi admitida e teve liminar indeferida, inexistindo decisão judicial que suspenda o cumprimento da sentença.
4. O art. 969 do CPC dispõe que a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, salvo concessão de tutela provisória, o que não ocorreu no caso concreto.
5. A decisão agravada incorreu em supressão de instância ao condicionar o levantamento de valores à decisão futura da ação rescisória, cuja competência para concessão de tutela é exclusiva do relator da ação rescisória.
IV.DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC art. 969; art. 300; art. 301; art. 313, inc. V, alínea “a”. CF/1988 art. 100, § 3o; § 5o. CNJ Res. n. 303/2019 art. 22, § 1o. EC 113/2021.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 870947, Rel(a). Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, p. 20.9.2017. STF, RE 905357, Rel(a). Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, p. 29.11.2019. STJ, REsp 1102552/CE, Rel(a). Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, p. 25.3.2009. STJ, REsp 1495146/MG, Rel(a). Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, p. 22.2.2018. TJDFT, AGI 0713979-45.2025.8.07.0000, Rel(a). Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, p. 4.8.2025. TJDFT, AGI 0743447-88.2024.8.07.0000, Rel(a). Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, p. 17.7.2025.